Tribunal: STF
Processo: ARE 1580210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME APELANTE CONDENADO PELO CRIME EM EPÍGRAFE, NAS PENAS DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 500 DM, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. RECURSO DEFENSIVO



    II. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 11.2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, 4, DA LEI ANTIDROGAS. 11.3. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    III. 1. A AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, À VISTA DA SEGURA PROVA ORAL PRODUZIDA, ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, EMBALADA PARA VENDA, SOMADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, INDICAM DESTINAVA-SE AO TRÁFICO ILÍCITO, ELEMENTOS SUFICIENTES A INVALIDAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 70, DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. III.2. INVIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFICIO DO ARTIGO 33, 4, DA LEI 11.343/06, POIS O RÉU POSSUI CLARO ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA, ESPECIALMENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, PELA DROGA APREENDIDA E SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO, TRATANDO-SE DE INDIVÍDUO JÁ CONHECIDO PELO VÍNCULO COM O TRÁFICO ILÍCITO LOCAL E A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, O QUE SE REVELA INCOMPATÍVEL COM UM AGENTE INICIANTE NO NEFASTO COMÉRCIO, OU COM UM TRAFICANTE EVENTUAL.



    III.3. A COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, É DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONFORME A SÚMULA N 74, DESSE TRIBUNAL.



    IV. DISPOSITIVO.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente